Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA.TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUTIVIDADE DA JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte contrária não é obrigada a aceitar resolver a celeuma extrajudicialmente, apesar de o ordenamento pátrio ser a favor da transação, de forma pacífica entre as partes.
2. Não se modifica o que foi decidido pela sentença, sem que as partes tenham colacionado documentação referente a suposto acordo, em atenção à característica da substitutividade da jurisdição.
3. A norma processual civil é cogente e determina a condenação (da parte contrária) em honorários sucumbenciais (artigo 85 do CPC), que não se confunde com a verba contratual que é combinada entre o advogado e o próprio cliente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.